Tribunal: TJES
Processo: 5020013-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020013-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: GJ GROUP HOME OFFICE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INVIABILIDADE EM SEDE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, deferiu tutela antecipada para suspender a exigibilidade de crédito tributário (ISSQN) decorrente de auto de infração, sob o fundamento de que a empresa autora prestaria serviços no exterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede liminar; (ii) estabelecer se a alegação de exportação de serviços afasta, de plano, a incidência do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração goza de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte apresentar prova robusta para afastá-la.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige demonstração inequívoca da plausibilidade do direito alegado já na fase inicial, o que não se verifica no caso.

A existência de incongruências nos documentos apresentados pela contribuinte quanto à natureza dos serviços impede a formação de juízo seguro favorável à tese de exportação.

A controvérsia sobre a efetiva prestação de serviços no exterior demanda dilação probatória, sendo inadequada sua resolução em sede liminar.

Indícios de prestação de serviços em território nacional, como emissão de notas fiscais internas, reforçam a necessidade de instrução probatória antes de afastar a incidência do tributo.

Alegações relativas à nulidade da notificação administrativa também dependem de melhor apuração fática, não sendo aptas a justificar a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade do auto de infração somente é afastada mediante prova robusta apresentada pelo contribuinte.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tutela de urgência exige demonstração inequívoca da plausibilidade do direito, não suprida por alegações dependentes de dilação probatória.

A caracterização de exportação de serviços para fins de não incidência de ISSQN demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo inadequada sua definição em sede liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar o recurso do Município de Cariacica interposto em face decisão proferida pelo magistrado singular que deferiu o pedido liminar formulado por GJ Groupe Home Office Ltda, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário (ISSQN).

O magistrado a quo consignou que o conjunto probatório inicial indicou a prestação de serviço de representação comercial no exterior.

No recurso, o ente municipal alega
que a autuação decorreu da aplicação da norma de regência municipal, já que a empresa recorrida efetivamente prestou serviços descritos no auto de infração. Aventa que a recorrida não realizou qualquer pedido de isenção de tributo junto a Administração municipal, razão pela qual não há como deixar de autuá-la.

Por sua vez, a autora/recorrida aventa que presta serviços de intermediação comercial para a empresa norte americana ARAMSCO e que os frutos do seu trabalho são experimentados exclusivamente no exterior, atraindo a incidência da imunidade prevista no artigo 156, III, §3º, II da Constituição Federal.
1

Pois bem.

Após analisar com acuidade o caso em tela, cheguei a conclusão de que o melhor caminho seja a reforma da decisão objurgada, com o consequente indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal perseguido pelo Município de Cariacica.

E assim digo, primeiro, porque devemos partir da premissa de que a autuação levada a efeito pelo recorrente é revestida de presunção de legalidade e veracidade.

Assim, para que se possa lograr a suspensão da exigibilidade de um ato dessa natureza é preciso que a parte autora da ação anulatória demonstre de forma bastante robusta, e já em sua peça inicial, a existência de elementos capazes de infirmá-lo.

Este é o posicionamento desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUPOSTA SIMULAÇÃO DE DOMICÍLIO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a densidade das arguições apresentadas, deve ser ressaltada
a presunção de veracidade que milita em favor dos atos administrativos, de modo que eventual autuação goza de presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser rechaçado caso haja prova capaz de ilidir tal presunção, não sendo demais destacar, ainda, que esta eg. Corte Estadual tem entendido que “não há que se falar em nulidade dos Autos de Infração, quiçá na ausência de materialidade das exações, notadamente em virtude destes gozarem de presunção de legitimidade e veracidade, atributos pertinentes aos atos administrativos, pelo que recairá ao contribuinte/sujeito passivo da exação o ônus de desconstituir e ilidir tal presunção
”
(TJES, AI 5009979-96.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 25/07/2024)

“
[...]5.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus da prova para sua desconstituição
.[...] (TJES, AC 0041119-79.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, Julgado em 03/07/2025)

Entrementes, no caso dos autos, após a análise dos fundamentos do petitório inaugural, não consigo alcançar um juízo de plausibilidade capaz de chancelar a tese ali vertida, ao menos nesta fase embrionária da ação principal.

Como se percebe e é admitido pela própria parte recorrente, há incongruência nos documentos por ela expedidos quando a natureza do serviço. Decerto, não há, ao menos na fase em que se encontra o processo originário, como descartar o apontamento feito no documento e para se utilizar a “verdade fática” das operações da empresa, mormente porque esta exige incursão em prova.

Demais disso, penso que a questão atinente a nulidade da cientificação da decisão administrativa também carece de melhor incursão nas provas, uma vez que o Município de Cariacica demonstrou que a todo tempo tratava acerca dos documentos fiscais necessários a apuração do caso com a mesma pessoa que recebeu a notificação eletrônica. Ainda, é preciso melhor apurar a entrega da notificação via postal já que pelo código de rastreamento consta a informação entregue ao destinatário, ao passo que a autora indica que ela foi devolvida ao remetente.

Não passa despercebido, outrossim, o fato da emissão de notas fiscais em razão de prestação de serviço em âmbito nacional, o que poderia ensejar a exação ora impugnada. Embora a autora/recorrida aponte que tais documentos foram emitidos em nome de José Francisco de Souza, não há como deixar de reconhecer a existência de um fato que também pode ensejar a incidência do tributo, mormente porque faz-se mister analisar o contexto em que foram emitidas as notas e a condição de atuação dos sócios.

Como se percebe, há diversos elementos que carecem de melhor apreciação em sede de instrução probatória e impossibilitam a suspensão do crédito tributário neste momento.

Registro, ainda, que a mera troca de e-mails e reuniões realizadas em outro país, sem que fossem sopesados elementos mais robustos e discutidos na presente demanda, ao menos pela análise prefacial, não alberga a pretensão do autor a ponto de elidir a presunção de legitimidade da CDA.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, indeferir o pedido liminar formulado na petição inicial.

É como voto.

1
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
[...]

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do
caput
deste artigo, cabe à lei complementar:

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)